Tribunal: TJPA
Processo: 0805054-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805054-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE HOMICÍDO QUALIFICADO.
EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 08/06/2021 e recebida pela autoridade coatora na data de 11/06/2021, restando prejudicada a tese apontada.

2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
eis que
as circunstâncias fáticas respaldam a necessidade da segregação.

Restou evidenciado
que além da periculosidade do agente, consubstanciada pela sua participação em
uma das facções criminosas no município de Cametá, restou evidenciada a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva,

tendo em vista que a disputa entre facções criminosas pode acarretar novos crimes de homicídio, o que coloca em risco a ordem pública. No mais, há existência de provas efetivas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

3. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INSUBSISTENCIA.
As alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

4. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

INSUBSISTENCIA. A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.

5.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
JACIVALDO DE JESUS BAÍA BARROSO
contra ato do
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente na data de 17/05/2021 por ter praticado, supostamente, o crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal
–
em relação à vítima TAGNO, e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CPB
–
em relação à vítima LÉO.

Aduz, inicialmente, que a acusação imputada ao paciente, é totalmente infundada e está baseada em depoimentos falso, tendo o representante do Ministério Público requerido a prisão preventiva, com base em meras suspeitas de autoria ou participação.

Por este motivo, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312, do CPP, vez que o decreto prisional não indicou elementos de ser o paciente o autor do delito.

Assevera, ainda, ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois o paciente encontra-se preso há mais de 20 (vinte) dias, uma vez ter sido decretada a prisão em 17/05/2021, sem a instrução processual tenha se iniciado, constituindo flagrante ilegalidade.

Por fim, ressalta que o paciente ostenta condições favoráveis à liberação e requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão, ou, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da desembargadora plantonista Vânia Lúcia Silveira, diante de meu afastamento regulamentar, momento em que esta indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pela prejudicialidade do pedido com relação ao excesso de prazo, e, na sua extensão pelo conhecimento e denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início, deixo de analisar o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, na medida em que a mesma foi oferecida pelo Ministério Público em 08/06/2021 e recebida pela autoridade coatora na data de 11/06/2021, restando prejudicada a tese apontada.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Segundo a representação, a
notitia criminis
foi comunicada sob o BOP n.º 00054/2021.100534-6, no qual houve a informação do homicídio do nacional TAGNO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgarmente conhecido como TAXISTA, que teria sido alvejado por disparos de arma de fogo no tórax. Segundo a peça, ainda, a vítima vinha sendo observada pelos nacionais VALDINEI e URUCUZINHO (o paciente JACIVALDO PASTANA), possivelmente por questões relacionadas a facções criminosas. De acordo com o relato da autoridade policial em sua representação,
após o assassinato, policiais militares passaram a buscar pelos nacionais VALDINEI e URUCUZINHO, os quais foram apontados pela população como responsáveis pelo crime
. Nas diligências localizaram o nacional JONAS, irmão do nacional RAFINHA, uma vez que os populares disseram que os dois primeiros representados teriam se refugiado na casa de JONAS. No local, encontraram uma camisa de time com sangue que parecia ser humano. Após prestar depoimento, o nacional JONAS não foi mais encontrado em sua residência. Nas diligências também localizaram o nacional JACINEI DE JESUS BAIA BARROSO, que estava na casa de Jonas, e afirmou que na mesma noite do homicídio de TAGNO, os nacionais CURUBEUA e LEOZINHO efetuaram disparos de arma de fogo contra sua casa, mostrando aos policiais vestígios de projéteis deflagrados. Continuando as diligências, os policiais, então
, souberam que VALDINEI teria dado fuga a URUCUZINHO e RAFINHA, o que os levou a ir atrás de VALDINEI efetuando sua prisão em flagrante, pois foi encontrado com drogas.
Em depoimento, em sede policial, após ser preso, VALDINEI narrou que teria ouvido que URUCUZINHO (JACIVALDO) e RAFINHA teriam matado TAXISTA (TAGNO).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Presentes nos autos
elementos consistentes que indicam a materialidade e a autoria do crime atribuído ao ora paciente, conforme se infere de depoimentos de testemunhas que teriam, inclusive, presenciado o fato policial
, bem como outros documentos juntados aos autos, e principalmente das demais informações colhidas, as quais dão conta de que entre
o paciente e a vítima havia desentendimentos anteriores decorrentes de conflito entre facções criminosas, portanto, diante das informações trazidas no arcabouço dos autos vinculando o paciente a autoria do fato criminoso
, foi decretada sua prisão preventiva como meio de salvaguardar a ordem pública e evitar prejuízo à instrução criminal e encontram-se acostados aos autos. Somado as informações trazidas nos relatórios e investigação (G.N.) – (negritei)

Como se vê, restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, que além da periculosidade do agente, consubstanciada pela sua participação em
uma das facções criminosas no município de Cametá, restou evidenciada a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva,

tendo em vista que a disputa entre facções criminosas pode acarretar novos crimes de homicídio, o que coloca em risco a ordem pública. No mais, há existência de provas efetivas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo prejudicado o pedido de excesso de prazo, e, na parte conhecida denego a ordem do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 19/07/2021